Tribunal: TJBA
Processo: 8044226-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044226-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIELA LUIZA BEZ BATTI BERWANGER e outros Advogado(s): Camila Silva Freitas registrado(a) civilmente como CAMILA SILVA FREITAS, FABIO PICCOLI AGRAVADO: ADEMIR RICARDO BERWANGER JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C ALIMENTOS, GUARDA, VISITAS E PARTILHA DE BENS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR MEIO DE DOCUMENTOS APTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela agravante, concedendo, todavia, o parcelamento das custas judiciais em 8 (oito) vezes, com lastro no artigo 98, § 6º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente faz jus ao beneplácito da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em apreço, como asseverado pelo magistrado singular, "...A mera juntada de relatório médico, sem a especificação de despesas oriundas disso que onerem em demasia o requerente, não justifica a concessão do pleito, notadamente porque, ainda que se alegue ser incapaz para o trabalho, identificou-se na inicial como ‘empresário’. Do mesmo modo, os extratos e faturas colacionados não atestam suficientemente a condição de vulnerabilidade econômica das partes, e não houve a juntada de declaração de imposto de renda ou demonstrativo conclusivo de vencimento." 4. Portanto, apesar de oportunizada a comprovação da hipossuficiência, a parte recorrente não conseguiu demonstrar a impossibilidade concreta de arcar com as despesas do processo, somado ao fato de ter sido autorizado o parcelamento das custas processuais em 8 (oito) vezes, a teor do artigo 98, § 6º, do Código de Ritos. 5. De ver-se, assim, que os elementos carreados aos autos contrariam a alegação de carência financeira e apontam a possibilidade de a parte agravante suportar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 6. Deste modo, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária vindicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044226-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes GABRIELA LUIZA BEZ BATTI BERWANGER e ADEMIR RICARDO BERWANGER JÚNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02